Tribunal: TJPA
Processo: 0006929-85.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006929-85.2016.8.14.0046

APELANTE: RONDON DO PARA CAMARA MUNICIPAL

APELADO: RANYCLEIA LEITE DA COSTA ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SECRETÁRIA MUNICIPAL. SUBSÍDIOS. AGENTE POLÍTICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não do direito a férias e ao 13º salário, relativos ao período em que a parte apelada exerceu o cargo de Secretária Municipal de Municipal de Promoção e Assistência Social.

O regime de subsídio não é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal como o 13º salário e o terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Precedente: RE 650.898 (Tema 484).

Os direitos sociais – férias e 13º salário – enquanto direitos fundamentais reclamam interpretação apta a lhes conferir máxima efetividade.

Quanto as parcelas pleiteadas, atentando para devolução em profundidade da matéria decidida é necessário reconhecer, todavia, que a parte apelada tem direito as férias integrais e proporcionais simples, dada natureza estatutária do vínculo, acrescidas do respectivo terço constitucional, e não dobradas como requerido na petição inicial, sendo igualmente devido os períodos integrais e proporcionais do 13º salário, razão pela qual configurada a reciprocidade sucumbencial.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.06.2022 a 22.06.2022.

Belém (PA), 22 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0006929-85.2016.8.14.0046

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

ADVOGADO: SAMIR CABRAL BESTENE (OAB/PA 15.368)

APELADA: RANYCLEIA LEITE DE COSTA ANJOS

ADVOGADO: RONALD VALENTIM GOMES SAMPAIO (OAB/PA 5.936)

ADVOGADA: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO (OAB/PA 7.035)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a pagar à parte autora os valores relativos as férias vencidas e não proporcionais não concedidas e a gratificação natalina devida entre a admissão (02/01/2013) e a exoneração do cargo de Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social (20/10/2014), e ainda, honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em necessária síntese, o apelante aduziu que a natureza do cargo exercido pela apelada é de agente político, remunerado por subsídio e não remuneração, motivo pelo qual não está igualmente submetido as regras do regime jurídico dos servidores municipais e consequentemente não fazendo jus a férias e ao 13º salário por força do §4º do art. 39 da CF/88, que por ser regra especial afasta a aplicação da regra geral prevista no § 3º do mesmo artigo.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária manifestação do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Embora o pronunciamento jurisdicional recorrido aparente iliquidez o seu proveito econômico é absolutamente mensurável, inclusive mediante simples cálculo aritimético, sendo evidente que não não ultrapassa o valor de alçada (500 salários mínimos) previsto no inciso II, do § 3º do art. 496 do CPC,
daí porque não é caso para Remessa Necessária
(Edcl no Resp 1.891.064/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não do direito a férias e ao 13º salário, relativos ao período em que a parte apelada exerceu o cargo de Secretária Municipal de Municipal de Promoção e Assistência Social.

O apelante articulou que a natureza do cargo exercido pela apelada é de agente político e não comissionado. Em razão disso argumentou que percebendo subsídios não faz jus as férias e ao 13º salário por força do §4º do art. 39 da CF/88, que por ser regra especial afasta a aplicação da regra geral prevista no § 3º do mesmo artigo.

De início, cabe registrar que a sentença não olvidou a natureza política do vínculo havido entre as partes como se infere da respectiva fundamentação.

Não obstante a ausência de uniformidade sobre a conceituação dos agentes políticos trago a colação o magistério de José dos Santos Carvalho Filho que assim definiu a referida espécie funcional:

“Agentes políticos são aqueles aos quais incumbe a execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público. São estes agentes que desenham os destinos fundamentais do Estado e que criam as estratégias políticas por eles consideradas necessárias e convenientes para que o Estado atinja os seus fins.

Caracterizam-se por terem funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição e por ser normalmente transitório o exercício de tais funções. Como regra, sua investidura se dá através de eleição, que lhes confere o direito a um mandato, e os mandatos eletivos caracterizam-se pela transitoriedade do exercício das funções, como deflui dos postulados básicos das teorias democrática e republicana. Por outro lado, não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral; a eles são aplicáveis normalmente as regras constantes da Constituição, sobretudo as que dizem respeito às prerrogativas e à responsabilidade política. São eles os Chefes do Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos),
seus auxiliares (Ministros e Secretários Estaduais e Municipais)
e os membros do Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores).”
Manual de Direito Administrativo. 22ª edição, 2009 p. 560).

Por outro lado, em sentido amplo é possível considerar como servidores públicos
“as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e ás Entidades das Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro
in
Direito Administrativo. 24ª edição, 2010 p. 528).

Aos servidores públicos o legislador constituinte determinou que também lhes fossem aplicados os seguintes direitos sociais, senão vejamos:

Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º
, IV, VII,
VIII
, IX,
XII
, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Quando tratou da questão remuneratória dos agentes políticos a Lei Maior asseverou:

Art. 39 (...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e
os Secretários Estaduais e

Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A interpretação meramente literal dos parágrafos 3º e 4º do art. 39 da CF/88 de fato conduz ao raciocínio engendrado pelo apelante.

No entanto, não é de hoje que a doutrina administrativista vem asseverando que tais dispositivos devem ser conciliados. Confira-se:

“No entanto, embora o dispositivo fale em parcela única, a intenção do legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela Emenda. Com efeito, mantém-se, no artigo 39, § 3º, a norma que manda aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV; XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Com isto, o servidor que ocupe cargo público (o que exclui os que exercem mandato eletivo e os que ocupam emprego público, já abrangidos pelo artigo 7º) fará jus a: décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal, adicional de férias, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de cento e vinte dias.

Poder-se-ia argumentar que o § 4º do artigo 39 exclui essas vantagens ao falar em parcela única; ocorre que o § 3º refere-se genericamente aos ocupantes de cargo público, sem fazer qualquer distinção quanto ao regime de retribuição pecuniária.

Quando há duas normas constitucionais aparentemente contraditórias, tem-se que adotar interpretação conciliatória, para tirar de cada uma delas o má­ximo de aplicação possível. No caso, tem-se que conciliar os §§ 3º e 4º do artigo 39, de modo a entender que, embora o segundo fale em parcela única, isto não impede a aplicação do outro, que assegura o direito a determinadas vantagens, portanto, igualmente com fundamento constitucional
.
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro
in
Direito Administrativo. 24ª edição, 2010 p. 552).

Essa compreensão conciliatória encontrou abrigo na Suprema Corte ao julgar o RE 650.898, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 484), cujo acórdão ficou assim resumido:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle.
Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal,
o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
.
3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”
(RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Após intensos debates, por maioria, prevaleceu o entendimento da divergência inaugurada pelo Ministro Roberto Barroso cujos fundamentos trago à colação:

“11.
É evidente que os agentes públicos não podem ter uma situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se afigura razoável extrair do §4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos
.

12.
O regime de subsídio veda, assim, o acréscimo de parcelas na composição do padrão remuneratório mensal fixado para uma determinada carreira ou cargo público.
Não é, porém, incompatível com o terço constitucional de férias e com o décimo terceiro salário, pagos em periodicidade anual, sem qualquer adição ao valor mensal da remuneração
.

13. A propósito, se a própria determinação do valor do décimo terceiro salário e do terço de férias tem como base o valor da remuneração mensal, não há sentido em incluir essas verbas na composição do subsídio e, consequentemente, na vedação do §4°, do art. 39 da CF. ”
(Grifei).

Assim, o regime de subsídio não é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal como o 13º salário e o terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.

Outrossim, os direitos sociais – férias e 13º salário – enquanto direitos fundamentais reclamam interpretação apta a lhes conferir máxima efetividade.

Quanto as parcelas pleiteadas, atentando para devolução em profundidade da matéria decidida é necessário reconhecer, todavia, que a parte apelada tem direito as férias integrais e proporcionais simples, dada natureza estatutária do vínculo, acrescidas do respectivo terço constitucional, e não dobradas como requerido na petição inicial, sendo igualmente devido os períodos integrais e proporcionais do 13º salário, razão pela qual configurada a reciprocidade sucumbencial.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo municipal, no sentido de reformar em parte a sentença afastando o pagamento dobrado das férias integrais.

Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir.

É como voto.

Belém(PA), 22 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2022